Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-58.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000455-58.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NEUSA DE LIMA - CPF: 662.553.769-15 (RECORRENTE), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1000455-58.2022.8.11.0045 – Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde – MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: MARIA NEUSA DE LIMA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO EM SEDE RECURSAL – IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência da suposta realização de contrato fraudulento em nome do recorrido, o que ocasionou a liberação de valor não solicitado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita.

Ausência de provas do alegado dano moral.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Tenho que merece ser acolhida a preliminar arguida pela parte recorrente, eis que, a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato entre as partes, que por consequência, gerou os descontos questionado nos autos, exigindo-se, por isso, a realização de exame grafotécnico, constante no contrato de
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA”
.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1º, do artigo 64 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022